Tribunal: TJMT
Processo: 1047277-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1047277-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KRYSLEN FERNANDA DE OLIVEIRA - CPF: 716.469.571-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047277-43.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1047277-43.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kryslen Fernanda de Oliveira.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO APÓS A EC N.o 41/2003. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.o 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre função gratificada e restituição dos valores descontados, considerando que o autor foi admitido após a EC n.o 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir a legalidade, ou não, da contribuição previdenciária sobre função gratificada, incluída na remuneração total prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (LC n.o 202/2004 e LC n.o 04/1990) inclui vantagens pecuniárias permanentes e temporárias na base de cálculo da contribuição previdenciária.

4.

A competência legislativa estadual é exercida nos termos do art. 149, § 1o, da Constituição Federal, com observância do princípio do sincronismo constitucional.

5.

O Tema n.o 163 do STF não se aplica ao caso, pois trata de regime federal distinto, enquanto o regime estadual prevê expressamente a incidência sobre verbas transitórias.

6.

A jurisprudência local reconhece a legalidade do desconto previdenciário sobre remuneração total para servidores ingressos após a EC n.o 41/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

É legal a contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias para servidores estaduais ingressos após a EC n.o 41/2003, conforme LC Estadual n.o 202/2004 e LC Estadual n.o 04/1990.

2.

O Tema n.o 163 do STF não se aplica ao regime previdenciário estadual com legislação própria.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 149, § 1o; Emenda Constitucional n.o 41/2003, art. 2o; Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, art. 2o; Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n.o 163; TJMT, TEMA 02, Uniformização de Jurisprudência, Processo n.o 1002231-36.2019.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047277-43.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1047277-43.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kryslen Fernanda de Oliveira.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Kryslen Fernanda de Oliveira
.

Ação:
de Cobrança – desconto previdenciário sobre verba indenizatória.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 153465427)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 153465428)
:
a parte recorrente sustenta
a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, requerendo a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 153465812): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1047277-43.2022.8.11.0001

Recurso Inominado n.° 1047277-43.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kryslen Fernanda de Oliveira.

Recorrido
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV
.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Kryslen Fernanda de Oliveira

contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança, proposta pelo recorrente em face de Mato Grosso Previdência-MTPREV, por meio da qual objetiva
a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre a função gratificada identificada como “
FDE.COORD.PEDAGOG.”, bem como a restituição dos valores descontados, enquanto perdurarem os descontos.

A Carta Magna, em seu artigo
149, § 1o, respeitando a autonomia dos entes federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os Estados, Distrito Federal e Municípios, legislassem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos.

Em decorrência dessa autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/2004, que trata sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dispôs que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor (art. 2o)
. Confira-se:

“Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades”.

Além do exposto, a Lei Complementar n.o 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, senão vejamos:

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.
(ADI 559-6- DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão “em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados)”.

Elementar que o ente federativo tem competência para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo, portanto, possível estabelecer a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

Nesse contexto, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
é constitucional e legal.

Com efeito, é necessário esclarecer que o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, inerente ao Tema n.o 163, é fixado com base em Lei Federal (artigo 41 da Lei n.o 8.112/1990) e, por essa razão, não se aplica ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, diante da competência concorrente que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, a Fazenda Pública Estadual dispôs, expressamente, que o conceito de verbas inclui as vantagens permanecentes e as transitórias, na forma descrita no artigo 57 da Lei Complementar n.° 04/1990.

Calha o registro de que o Tema n.o 163 é relativo ao julgamento
de uma ação envolvendo servidor federal, na qual a legislação aplicada (Lei Federal
n.° 8.112/1990)
prevê apenas as verbas permanentes para a base de cálculo da aposentadoria, diferente do caso
sub judice
, por se tratar de servidor público estadual com legislação própria que estabeleceu a utilização das verbas permanentes e também das transitórias para base de cálculo da contribuição previdenciária.

À vista do exposto, evidencia-se que, no
âmbito estadual, é legal o
desconto previdenciário
sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após a EC n.o
41
/03
, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e artigo 57 da Lei Complementar n.o 04/90, resguardado o direito da integralidade e paridade, desde que atingidos os requisitos da EC n.° 47/2005 (REXT 590.260), apenas ao servidores que ingressaram no serviço público antes de EC n.° 41/03.

A propósito, sobre o assunto é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Inclusive, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada /comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 4. Sentença reformada.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1013690-32.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA 02 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora é servidora efetiva do Estado de Mato desde no cargo de técnico administrativo educacional desde 31/07/2008, portanto, entrou em exercício após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003. Assim, os valores recolhidos como contribuição previdenciária sobre as verbas questionadas serão incorporados no cálculo relativo à concessão da aposentadoria, razão pela qual os descontos são lícitos. 2. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Pois bem. O Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar n.o 202/04, disciplina sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o que segue: Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades. 4. No âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade. 5. Remuneração total compreende “o vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias”, conforme texto do art. 57 da Lei Complementar n. 04/1990. 6. Nessa perspectiva, dentro de sua competência legislativa o ESTADO DE MATO GROSSO, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. (art. 57 da Lei Complementar n.o 04/1990). 7. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n. 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 8. Deste modo, como Lei Estadual define remuneração como as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5. 9. Demais disso, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 10. Ante o exposto, a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC. (N.U 1033648-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)”.

No caso em exame, verifica-se que a servidora pública ingressou no serviço público estadual em 10/08/2011, conforme relatado na inicial, logo,
após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003
.

Dessa forma, considerando a integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003, a qual dispõe, em seu artigo 2o, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações

utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência, não há que se falar em ilegalidade dos descontos objetos da lide.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença de primeiro grau

em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Por derradeiro, caso o processo esteja sobrestado, determino o seu DESSOBRESTAMENTO, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1019055-68.2022.8.11.0000 ter sido julgado em 21/11/2024.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025